Tribunal: TJES
Processo: 5000906-34.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-34.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIELE CONCEICAO SABINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA, APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO, PELO PERÍODO EM QUE OS SERVIÇOS FICARAM INDISPONÍVEIS. ABUSIVIDADE. ART. 3º, XIX, DA RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014. ÔNUS DA PROVA DA PARTE FORNECEDORA, NO TOCANTE À DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS DURANTE O LAPSO TEMPORAL CONTROVERTIDO. À FALTA DE TAL DEMONSTRAÇÃO, REPUTA-SE ILEGÍTIMO O APONTAMENTO DA CONSUMIDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, PELA FATURA VENCIDA EM 17/09/2017. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00. ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA. RESSALVA, ENTRETANTO, DA POSSIBILIDADE DE NOVO APONTAMENTO PELOS MESES SUBSEQUENTES, INADIMPLIDOS, CASO PERSISENTE O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO RECORRIDA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.